Tribunal: STF
Processo: Rcl 64018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Os pedidos de ingresso, como amicus curiae, devem ser ponderados, inicialmente, à luz do que dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil, assim escrito:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    Ou seja, a nova legislação processual ampliou as hipóteses de intervenção do amicus curiae, antes restrita a processos que discutiam matérias específicas – a exemplo da intervenção obrigatória da CVM e do CADE, nos processos em que se discutissem questões relacionadas à competência de cada uma dessas autarquias (Leis 6.385/1976 e 12.529/2011, respectivamente) – ou veiculavam demandas objetivas de controle concentrado de constitucionalidade (ex vi das Leis 9.868 e 9.882/1999), para qualquer tipo de processo. A admissão desse terceiro, no entanto, condiciona-se ao cumprimento de dois requisitos, quais sejam: (a) a necessidade da relevância da matéria, da especificidade do tema discutido ou a repercussão social da controvérsia; e (b) a representatividade adequada. 



    A relevância proeminente da matéria e a grave repercussão social do litígio estão configuradas nos autos, uma vez que se discute o reconhecimento de vínculo empregatício de uma parcela expressiva de trabalhadores, qual seja, o vínculo entre motoristas e as plataformas de aplicativo. 



    Os pedidos de ingresso foram formulados por: Fábio de Oliveira Ribeiro (Pet. 135.736/2023 e Pet. 135.740/2023); União (Pet. 138.639/2023); Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Pet. 139.124/2023); Central Única dos Trabalhadores (Pet. 695/2024); Movimento Inovação Digital - MID ( Pet. 2424/2024); Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia - AMOBITEC (Pet. 5112/2024); Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA (Pet. 6138/2024); Associação dos trabalhadores por aplicativo e motociclistas do Distrito Federal e Entorno - ATAM-DF (Pet. 7845/2024); ABRAT - Associação brasileira de advogados trabalhistas (Pet. 8433/2024); Conselho Nacional de Direitos Humanos - CNDH (Pet. 8942/2024); Associação Juízes para Democracia (Pet. 9039/2024); FENAMOTO - Federação dos mototaxistas e motoboys autônomos dos Estados de GO, TO, CE, RN, RS, MT, PE, PR, PA, AM (Pet. 9313/2024); Sindicato dos permissionários e motoristas auxiliares de táxis do Distrito Federal - SINPETAXI (Pet. 9781/2024); Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (Pet. 10057/2024); Associação Gaúcha da Advocacia Trabalhista - AGETRA (Pet. 10119/2024); e Sindicato dos mensageiros motociclistas, ciclistas e moto-taxistas do Estado de São Paulo (Pet. 14896 e 14931/2024).



     Assim, no intuito de bem otimizar o debate e, ainda, considerada a representatividade, bem como a atuação concreta em relação aos temas que constituem o objeto da presente ação, de forma que o seu ingresso na lide terá o condão de pluralizar o debate, intensificando o diálogo entre as diversas visões institucionais a respeito da matéria, o que, por via de consequência, qualificará o julgamento a ser proferido por esta CORTE, defiro os pedidos formulados pela União; pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; pela Central Única dos Trabalhadores; e pela Associação dos Trabalhadores por Aplicativo e Motociclistas do Distrito Federal e Entorno – ATAM-DF.



    Fica indeferido os demais pedidos, lembrando que o pedido de ingresso nos autos na especial função de amicus curiae deve observar, por óbvio, a finalidade do instituto, qual seja, influenciar o julgador na formação de seu convencimento. Assim, não obstante o Relator possa admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes, esta possibilidade não configura um direito subjetivo processual do interessado.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a “presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado” (ADI 3.460-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2015).



    Ante o exposto, Admito a União, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Central Única dos Trabalhadores, e a Associação dos Trabalhadores por Aplicativo e Motociclistas do Distrito Federal e Entorno – ATAM-DF como amicus curiae, facultando-lhes a apresentação de informações e memoriais escritos e a possibilidade de sustentar oralmente quando do julgamento definitivo do mérito da presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente